Tribunal: TJMT
Processo: 1001358-21.2016.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001358-21.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Acessão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDIR VALDAMERI - CPF: 327.782.281-87 (APELANTE), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE GROSS - CPF: 489.370.100-20 (APELADO), ARLETE TEIXEIRA DA SILVEIRA - CPF: 546.380.700-00 (ADVOGADO), CAROLINA TEIXEIRA DA SILVEIRA - CPF: 018.585.700-00 (ADVOGADO), NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - CPF: 054.074.156-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C.C

DANOS MATERIAIS E MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. FATOS COMPLEXOS.

REVELIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame:
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança c.c danos materiais e morais, em razão da insuficiência de provas. Apelante requer a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide, diante da complexidade dos fatos e da ausência de instrução probatória, configurou cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir:
O julgamento antecipado da lide em casos que demandam apuração de fatos complexos configura cerceamento de defesa, especialmente quando há pedido expresso de produção de provas. A revelia do réu não exime o autor do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, mas confere maior peso às provas já produzidas, reforçando a necessidade de instrução probatória.

Documentos apresentados pelo autor, aliados à alegação de negócios verbais no contexto agropecuário, demandam colheita de prova testemunhal para esclarecimento das controvérsias.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido.
Tese de julgamento:
"É nula a sentença proferida em julgamento antecipado de lide quando os fatos controvertidos demandarem produção de prova oral ou documental, previamente requerida pelas partes."

R E L A T Ó R I O

Trata-se recurso de apelação cível interposto por
Claudir Valdameri
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da ação de cobrança c.c danos materiais e morais ajuizada em face de
Carlos Henrique

Gross
, que julgou improcedente o pedido autoral, sob o fundamento de ausência de comprovação da relação negocial alegada, condenando o autor ao pagamento das custas processuais.

Irresignado, o apelante interpõe o presente recurso, alegando, em síntese, o c
erceamento de defesa
, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide foi indevido, dada a complexidade fática da relação jurídica e a necessidade de instrução probatória, especialmente testemunhal e documental, previamente requerida na inicial. Argumenta, que a prova oral seria essencial para esclarecer os acordos verbais firmados entre as partes, prática comum no contexto agropecuário.

No mérito, segue defendendo a v
alidade da relação negocial
, vez que a prova documental acostada aos autos, como notas fiscais de grãos, contrato de compra e venda com cláusula de garantidor solidário e notificações extrajudiciais, são suficientes para demonstrar a relação comercial entre as partes. Destaca que os produtos (milho e farelo de soja) foram destinados à granja de propriedade do réu e adquiridos em nome do autor, conforme documentos apresentados.

Aduz que, em razão da revelia do réu, deveria ser presumida a veracidade dos fatos articulados na inicial, cabendo ao apelado demonstrar eventual quitação ou inexistência do débito.

Requer o provimento do recurso com a remessa dos autos à instância inferior para adequada instrução probatória, ou, alternativamente, o reconhecimento da relação negocial e procedência da ação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de cobrança cumulada com pedido de reparação por danos materiais e morais, ajuizada por Claudir Valdamari em face de Carlos Henrique Gross. O autor alega ser credor de valores pecuniários e grãos fornecidos ao réu, com fundamento em notas fiscais e na relação contratual estabelecida entre as partes.

Alega, ainda, que o réu quitou algumas parcelas do empréstimo firmado, permanecendo, contudo, um saldo remanescente de R$ 66.460,00 (sessenta e seis mil quatrocentos e sessenta reais), além de 30.000 sacas de milho e 2.964 sacas de farelo de soja, os quais constituem o objeto da presente ação de cobrança.

A sentença de primeiro grau reconheceu a revelia do réu, ante a ausência de apresentação de defesa, mas julgou improcedente a demanda. Fundamentou-se na insuficiência das provas apresentadas pelo autor, destacando, especialmente, a ausência de comprovação da entrega dos bens e valores cobrados, bem como a falta de assinatura do réu nos documentos fiscais anexados à inicial.

Não concordando com o decreto sentencial, recorre o autor. Preliminarmente, sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que o julgamento antecipado da lide foi indevido, tendo em vista a complexidade fática da relação jurídica e a necessidade de produção de provas, requerida nos autos. No mérito, reafirma a existência da relação negocial firmada entre as partes.

Nesse contexto, é evidente o
error in procedendo
na antecipação do julgamento da lide, sem a devida instrução probatória, mesmo diante de elementos que demandavam maior apuração. Isso é particularmente relevante considerando a natureza verbal e informal dos ajustes pactuados entre as partes, prática comum em transações do agronegócio, o que torna indispensável a produção de prova testemunhal para elucidar os fatos. Ressalte-se, ainda, que houve pedido expresso do recorrente para a produção de prova oral e documental com o objetivo de comprovar a entrega dos bens (grãos e valores pecuniários) ao recorrido, o qual foi desconsiderado pelo juízo a quo.

Vale lembrar que a revelia do réu, embora declarada nos autos, não exime o autor do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme o art. 344 do Código de Processo Civil. Contudo, a ausência de contestação pelo réu confere maior peso às provas apresentadas pelo autor, reforçando a necessidade de oportunizar a instrução probatória.

A tese sustentada pelo autor fundamenta-se em um conjunto de documentos complementados por alegações de negócios jurídicos verbais, os quais, por sua própria natureza, demandam robusta instrução probatória. A produção de prova testemunhal mostra-se imprescindível para esclarecer as circunstâncias da relação jurídica, especialmente considerando que, segundo o autor, os bens e valores entregues ao recorrido foram destinados à manutenção de uma granja de suínos.

Ademais, o autor ressaltou que o réu foi demandado em outro processo no qual reconheceu o negocio jurídico firmado entre as partes, prova documental que não lhe foi oportunizada a juntada, diante do julgamento antecipado do feito.

Nesse cenário, o julgamento antecipado da lide em matéria que exige comprovação de fatos complexos configura cerceamento de defesa, impondo a nulidade da sentença.

Nesse sentido, já pronunciei:

“AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES –
INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE LOTE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL POR AUSÊNCIA DE PROVAS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA -

SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a ação de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, há casos em que havendo controvérsia e pertinência, prevalece o direito da parte de produzir a prova, antes de ser proferida a decisão de mérito, especialmente quando envolve situações que dependem de maior dilação probatória para ficarem claramente elucidadas”
. (RAC n. 1000593-45.2019.8.11.0040, minha relatoria, 3ª Câmara de Direito Privado, J. 14.02.24 - negritei)

Na mesma direção, cito precedente:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA -
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR ACOLHIDA - MATÉRIA DE FATO E DIREITO QUE DEMANDA PRODUÇÃO DE PROVAS QUANTO À EFETIVA CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR - SENTENÇA ANULADA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO
- RECURSO PROVIDO.

Deve ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide se, tratando-se de matéria de fato e de direito, não se oportunizou às partes a manifestação quanto à produção de provas.

Assim, a anulação da sentença com o retorno dos autos à origem para seu regular processamento é medida que se impõe”.-
(RAC n.

1000768-15.2019.8.11.0048,

2ª

Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Adário. J. 07.02.24 - negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
, de cerceamento de defesa, para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos a instância de origem para o seu regular processamento, a fim de que seja realizada a instrução probatória.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025